Tribunal: TJMT
Processo: 1056011-12.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056011-12.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DAMIAN BORGES - CPF: 130.580.619-00 (RECORRIDO), ALLAN CARLOS FINOTTI BORGES - CPF: 018.124.121-85 (ADVOGADO), RODRIGO MARCOS BEDRAN - CPF: 056.640.226-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1056011-12.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s):
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC.

Recorrido(s):
ANTÔNIO CARLOS DAMIAN BORGES.

Relator
:
JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10
A 13/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR ÁUDIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e à restituição em dobro de valores descontados do benefício previdenciário do recorrido, sob o fundamento de inexistência de relação jurídica entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há comprovação da relação jurídica entre as partes a justificar os descontos efetuados; e (ii) estabelecer se há ato ilícito ensejador de repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de relação jurídica entre as partes se comprova por meio de gravação de áudio juntada aos autos, na qual o recorrido confirma seus dados pessoais e manifesta consentimento expresso para a contratação do serviço, sem impugnação específica a essa prova.

Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, compete à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu, inexistindo prova de vício de consentimento na contratação.

Não havendo irregularidade nos descontos efetuados, pois decorrem de relação jurídica válida, não há ato ilícito a justificar a repetição de indébito ou a indenização por danos morais.

A jurisprudência consolidada da Turma Recursal reconhece a presunção de veracidade da prova quando ausente impugnação específica, afastando a necessidade de perícia nos casos em que há elementos suficientes para o deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A comprovação da relação jurídica por meio de áudio, não impugnado de forma específica, afasta a alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário.

2. A ausência de prova de vício de consentimento na contratação afasta a restituição dos valores descontados e a configuração de dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001430-85.2023.8.11.0032, Terceira Turma Recursal, j. 02.12.2024; TJMT, N.U 1069626-06.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 11.11.2024.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no id.
255776184
, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
procedente
o pedido inicial,
condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação válida.

Ainda, condenou a reclamada a restituir a quantia de
R$ 1.260,00 (mil duzentos e sessenta reais)
,
já na forma dobrada
, bem como eventuais descontos realizados após o deferimento da tutela de urgência, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, ambos até a entrada em vigor das disposições do art. 406 e respectivos parágrafos do Código Civil, conforme a redação dada pela Lei no 14.905, de 28/06/2024, a partir de quando prevalecerão os novos critérios estabelecidos.

Por fim, declarou indevidos os descontos objeto da lide,
tornando definitiva a tutela de urgência concedida nos autos.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Ausência de ato ilícito;

2)

Validade da relação jurídica entre as partes;

3)

Inexistência de danos morais;

4)

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões
(id. 256009655)
, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o autor teve descontado indevidamente de seu benefício previdenciário pela reclamada, o valor mensal de
R$ 45,00 (quarenta e cinco reais),
a título de
“CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701”
,
que afirma não ter autorizado
.

A demandada, em sede de contestação (id. 255776177
),
anexou aos autos
gravação de áudio
em que a parte autora confirma seus dados pessoais, manifesta concordância com os termos da adesão e autoriza expressamente os descontos em seu benefício previdenciário, o qual não foi impugnado de forma específica pelo reclamante
, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
ÁUDIO DE LIGAÇÃO JUNTADO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À GRAVAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA
.
DESCONTOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. PARCELAS REFERENTES À PRÊMIO DE SEGURO DE VIDA CONTRATADO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juízo em razão da necessidade de perícia técnica, pois a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquele referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas.

De acordo com o art. 373, inc. I do CPC vigente, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito.

Se a empresa comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme áudio de gravação juntado aos autos, o qual não fora impugnado pela consumidora, os descontos de parcelas referentes a prêmio de seguro de vida contratado, na forma e prazo pactuados, não constitui ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito
.

Se a Reclamada comprova que os descontos realizados no benefício previdenciário da autora são devidos, uma vez que houve a celebração de contrato de seguro de vida, não há falar em restituição dos valores descontados a este título, tendo em vista que o segurado permaneceu protegido durante todo esse período, com direito a indenização se porventura tivesse ocorrido algum dos sinistros previstos nas garantias do contrato.

(TJMT - N.U 1001430-85.2023.8.11.0032, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024) (Grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTES A COBRANÇA DE CARTÃO NÃO CONTRATADO.
ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO. NÃO IMPUGNADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA SEGURADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA QUANTO À OBRIGAÇÃO. COBRANÇA LEGÍTIMA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais onde a reclamante informa que passou a sofrer descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

2. Da análise dos autos,
nota-se apresentação de gravação da contratação, onde a autora confirma seus dados pessoais, endereço, e contratação do cartão de crédito, portanto, comprovada a existência de relação jurídica entre as partes
. Ainda, destaco que
o áudio da contratação não foi impugnado pela autora, o que atrai a presunção de veracidade da prova
.

3. No que se refere ao dano moral, reconhecida a existência de contratação e a legalidade dos descontos, não há se falar em conduta ilícita da empresa demandada a justificar a indenização sob esta rubrica.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJMT - N.U 1069626-06.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024) (Grifei)

Ademais, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão no 12, nos seguintes termos:

PROVA DE CONTRATAÇÃO POR
TELA SISTÊMICA E

ÁUDIO
. NECESSIDADE DE PERÍCIA.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL,

SALVO SE INEXISTENTE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
.
(Destaquei)

Assim, apesar das alegações do reclamante, vê-se que, no caso em apreço, a reclamada se desvencilhou de seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo da parte autora.

Além disso, não há provas do vício de vontade (consentimento) na contratação do serviço, ônus que competia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Desse modo, ausente a demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há que se falar em dano sofrido pelo reclamante, uma vez que aquele constitui condição para a ocorrência deste, impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PROVIMENTO

para reformar a r. sentença e
julgar improcedente
a pretensão inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.
Revogo
a medida liminar concedida nos autos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025